Tribunal: TJMT
Processo: 1023428-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023428-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- MARCIA CRISTINA CORREA
Agravo de Instrumento n. 1023428-16.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie, no prazo de 24 horas, o fornecimento do medicamento Lynparza (Olaparibe) 150mg, conforme prescrito pelo médico da autora, sob pena de multa diária de R$1.000,00.
A agravante alega que não tem obrigação contratual nem legal de arcar com o custo do medicamento, porque não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa 428/2017, anexo II, Diretriz 64 – Terapia Antineoplásica Oral para Tratamento do Câncer).
Aduz que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento.
Argumenta que o Rol da ANS não é exemplificativo, mas sim TAXATIVO, já que sua observância é imperativa pelas operadoras de planos de saúde, ademais, a elaboração do rol visa justamente garantir aos consumidores de que todos os procedimentos médicos e/ou cirúrgicos considerados essenciais sejam obrigatoriamente cobertos pelos seguros e operadoras.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada foi diagnosticada com câncer de mama com mutação germinativa em BRCA (CID 10: C50.9-Mama), e o relatório médico indicou a terapia sistêmica de 1a linha com OLAPARIB 300mg (Lynparza) 2 vezes ao dia por via oral contínuo até progressão de doença ou toxicidade limitante.
Não obstante os argumentos da agravante, não há como negar que o caso se enquadra na urgência/emergência, porquanto se trata de doença cujo fator tempo é imprescindível para a sobrevida ou até mesmo a cura da paciente.
Quanto ao argumento de que o Rol da ANS não é exemplificativo, mas, taxativo, a matéria será aprofundada no mérito, mesmo porque esse entendimento não é pacífico.
Por outro lado, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, já que, se provido o Recurso no mérito, ela poderá buscar o ressarcimento do valor despendido com o tratamento.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator